Tribunal: TJPA
Processo: 0805192-16.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805192-16.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SENTINELA TV E COMUNICACAO LTDA. - ME, J C CHAVES CARNEIRO - ME, ABRAHAM FORTUNATO CHOCRON, JESO CELIO CHAVES CARNEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS, COM
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES. NÃO ACOLHIDO. EXISTÊNCIA INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CAPAZ DE OCASIONAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE.

1. A decisão agravada determinou a indisponibilidade de bens no valor de R$ 396.193,20 (trezentos e noventa e seis mil e noventa e três reais e vinte centavos) para a empresa SENTINELA E TV E COMUNICAÇÃO LTDA e R$ 67.605,78 (sessenta e sete mil, seiscentos e cinco reais e setenta e oito centavos) para a empresa BLOG DO JESO – JC CHAVES CARNEIRO ME,
com expedição de ofícios.

2. A Ação de Improbidade Administrativa, originária da decisão ora agravada, fora ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra as empresas Agravantes, representadas por ABRAHAM FORTUNATO CHOCRON E JESO CÉLIO CHAVES CARNEIRO,
o Prefeito de Óbidos -
MÁRIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO e Armando Moraes da Fonseca, representante da empresa Rádio e TV Atalaia LTDA, em razão da celebração de contratos com o Poder Público, para a produção de áudio, vídeo, fotografia e publicidade externa para divulgação de campanhas institucionais, de forma ilegal e inconstitucional, sem licitação prévia, com diversas notas que sequer constariam na relação de pagamentos encaminhado pelo próprio município, com pagamentos informados pelo município cujas notas fiscais não teriam sido encaminhadas pelas empresas, descrição genérica de notas fiscais, dentre outras irregularidades.

3. Pedido de revogação das determinações contidas na decisão agravada. Comprovação de indícios da prática de atos de improbidade administrativa capaz de ocasionar enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, não havendo exigência da comprovação do perigo de dilapidação dos bens, ou, perigo na demora, que nesses casos é presumido, em observância ao disposto no artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92. Precedente.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de julho à 02 de agosto 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0805192-16.2020.8.14.0000

- PJE
) interposto por SENTINELA TV E COMUNICACAO LTDA – ME E J C CHAVES CARNEIRO - ME contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (processo nº 0800079-73.2020.8.14.0035
- PJE
) ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, presente os requisitos para concessão da tutela de urgência DEFIRO a medida cautelar de INDISPONIBILIDADE DE BENS dos requeridos nos seguintes montantes:

1. RADIO E TV ATALAIA LTDA – no valor de R$536.881,90(Quinhentos e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa centavos);

2. SENTINELA E TV E COMUNICAÇÃO LTDA – no valor de R$ R$396.193,20 (Trezentos e noventa e seis mil, cento e noventa e três reais e vinte centavos);

3. BLOG DO JESO – JC CHAVES CARNEIRO ME – no valor de R$67.605,78 (Sessenta e sete mil, seiscentos e cinco reais e setenta e oito centavos);

4. MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO – no valor de R$702.640,81 (Setecentos e dois mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e um centavos).

A indisponibilidade deverá recair sobre o patrimônio deles de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento do prejuízo ao erário e possível multa sancionatória e dano moral coletivo, sobre os quais deverão incidir correção monetária pela taxa SELIC, medida esta que deverá ser cumprida através de todas as ferramentas pertinentes e colocadas à disposição do Poder Judiciário, limitada ao valor atualizado suso referido, excluindo-se os bens impenhoráveis definidos por lei, salvo quando estes tenham sido, comprovadamente, adquiridos também com o produto da apontada conduta ilícita, com vistas à futura reparação dos danos, caso seja pertinente a imputação, nos termos do art. 37, § 4º, da CF/1988.

DETERMINO, ainda: 1) A expedição de Ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis de Óbidos, Oriximiná, Alenquer, Santarém e Belém, neste Estado do Pará, determinando a indisponibilidade de bens existentes em nome dos requeridos, ainda, requisitando a remessa de documento que comprove a averbação de indisponibilidade sobre quaisquer imóveis registrados em seus nomes; 2) A requisição de informações ao BACEN, preferencialmente por meio eletrônico, acerca da existência de ativos financeiros em nome dos requeridos com a comunicação da decretação de indisponibilidade do dinheiro em depósito ou em aplicações financeiras que este porventura tiver em instituições bancárias até o limite apontado; 3) Comunicação ao DETRAN, preferencialmente por meio eletrônico por meio do RENAJUD, da indisponibilidade dos bens dos requeridos, requisitando-se ainda àquele órgão a inscrição do gravame junto ao registro de qualquer veículo existente em nome do réu. (grifo nosso).

Em suas razões, as
Agravantes,
representadas por
ABRAHAM FORTUNATO CHOCRON E JESO CÉLIO CHAVES CARNEIRO,
pleiteiam
a suspensão de todas as determinações contidas na decisão agravada até o julgamento do mérito, uma vez que não haveria comprovação do dolo e culpa ou qualquer indício que levasse a suspeita de ato ímprobo. Suscitam ainda, a necessidade da decretação de indisponibilidade de bens levar em consideração o atual cenário de pandemia.
Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar de indisponibilidade requerida na Ação Civil Pública (fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público).

Segundo as Agravantes, não haveria comprovação do dolo e culpa ou qualquer indício que levasse a suspeita de ato ímprobo.

De início, observa-se que a Ação de Improbidade Administrativa, originária da decisão ora agravada, fora ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra as empresas Agravantes, representadas por ABRAHAM FORTUNATO CHOCRON E JESO CÉLIO CHAVES CARNEIRO,
o Prefeito de Óbidos -
MÁRIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO e Armando Moraes da Fonseca, representante da empresa Rádio e TV Atalaia LTDA, em razão da celebração de contratos com o Poder Público, para a produção de áudio, vídeo, fotografia e publicidade externa para divulgação de campanhas institucionais, de forma ilegal e inconstitucional, sem licitação prévia, com diversas notas que sequer constariam na relação de pagamentos encaminhado pelo próprio município, com pagamentos informados pelo município cujas notas fiscais não teriam sido encaminhadas pelas empresas, descrição genérica de notas fiscais, dentre outras irregularidades.

Acerca da indisponibilidade de bens, o artigo 7º, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92 dispõe:

Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o “caput” deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
.

Sobre o assunto, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Wallace Paiva Martins, ensinam, respectivamente:

Tem nítido caráter preventivo, já que tem por objeto acautelar os interesses do erário durante a apuração dos fatos, evitando a dilapidação, a transferência ou ocultação dos bens
(...). (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 13ª ed., São Paulo, Atlas, p. 677). (grifo nosso).

Prevista originalmente no art. 37, §4º da Constituição Federal como sanção da improbidade administrativa,
a indisponibilidade dos bens, é, diversamente, uma providência cautelar obrigatória, cujo desiderato é assegurar a eficácia dos provimentos condenatórios patrimoniais, evitando-se práticas ostensivas, fraudulentas ou simuladas de dissipação patrimonial
, com o fim de redução do ímprobo a estado de insolvência para frustrar a reversão aludida no art. 18 da lei Federal nº 8.429/92.
Seu escopo é a garantia da execução da sentença que condenar à perda do proveito ilícito ou ao ressarcimento do dano
. (MARTINS, Wallace Paiva. P
robidade Administrativa 3ª edição Editora Saraiva pág. 438
). (grifo nosso).

Com efeito, verifica-se que a medida é cabível quando presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que implique em enriquecimento ilícito ou em lesão ao patrimônio público, não exigindo que haja perigo de dilapidação dos bens, ou, comprovação de perigo na demora, que nesses casos é presumido. De igual modo, depreende-se que as determinações de indisponibilidades visam garantir o ressarcimento ao erário público até a apuração dos fatos.

Assim, em que pese os argumentos utilizados pelas agravantes verifica-se, neste momento processual, que há suporte probatório apto a justificar a medida adotada pelo magistrado de primeiro grau, diante dos indícios de ato de improbidade com lesão ao patrimônio público,
em razão da celebração de contratos com o Poder Público, sem licitação prévia, para a produção de áudio, vídeo, fotografia e publicidade externa para divulgação de campanhas institucionais, contendo irregularidades,
conforme bem observado no parecer ministerial:

(...) Quais seriam, no caso em apreço, os indícios da prática de ato de improbidade administrativa? In casu, observo que os próprios agravantes reconhecem, em suas razões recursais, que a contração da empresa Sentinela TV e Comunicação Ltda, pelo Município de Óbidos, não foi precedida pela realização de processo licitatório. Nesse sentido, faz-se imperioso colocar em relevo que tal contratação fere de morte a Lei nº 8.666/93, a qual estabelece, expressamente, a obrigatoriedade de prévia licitação para a contratação de serviço de publicidade, senão vejamos as regras dos arts. 2 e 25, II, do referido diploma legal: (...)
In casu, os agravantes simplesmente silenciam sobre a flagrante ilegalidade da contratação e se limitam a alegar que não estaria demonstrado o elemento subjetivo (dolo) do ato de improbidade administrativa. Considerando, entretanto, que a medida cautelar de indisponibilidade de bens, nessa espécie de ação, depende, apenas e tão somente, da presença da probabilidade do direito, entendo que o Juízo a quo estava dispensado de apontar o elemento subjetivo na conduta dos agravantes
. (...) Tal entendimento, assentado na jurisprudência do STJ, deve-se ao fato de que o dolo, enquanto elemento subjetivo, constitui matéria que demanda dilação probatória, devendo, por isso, ser objeto de análise em cognição exauriente e não em cognição sumária, como é o caso da decisão agravada.
Nesse sentido, entendo que está presente a probabilidade de violação às regras dos arts. 2 e 25, II, ambos da Lei nº 8.666/93 e, por conseguinte, a probabilidade do ato de improbidade administrativa imputado aos agravantes
. (grifo
nosso).

Em situação análoga, analisando o Agravo interposto pelo Prefeito Municipal de Óbidos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MANUTENÇÃO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS NOS TERMOS DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Ministério Público Estadual ingressou com ação civil pública contra o agravante e demais réus, por entender haver ocorrido atos de improbidade administrativa na Prefeitura Municipal de Óbidos, descritos no artigos 10 e 11 da Lei Federal nº 8.429/92, sustentando a prática de condutas atinentes à contratação de empresas de comunicação, sem procedimento licitatório prévio, visando o ressarcimento do prejuízo a o erário. 2.
A indisponibilidade de bens deve ser preservada, uma vez que o artigo 7º da Lei nº 8.429/1992 prevê que a medida é cabível quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, devendo recair sobre o necessário que assegure o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, sendo desnecessário o
periculum in

mora
concreto.
(Precedentes do STJ) 3. Agravo conhecido e não provido.

(TJPA, processo n.º 0808123-89.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 13 de Agosto de 2020). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Necessário registrar que coube a minha relatoria o primeiro recurso distribuído no âmbito desta Egrégia Corte Estadual
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2021